Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709183-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA CHAVES MARCELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Chaves Marcelo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0000837-08.2008.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de compensação do crédito que possui junto ao Distrito Federal, conforme abaixo transcrito: “Informa a exequente, ao ID no 116103771, ciência recurso acerca da Decisão de ID no 114375128, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos da Contadoria Judicial de ID no 113892155. Na mesma petição, a exequente, ainda, pugna para que os créditos de honorários de sucumbência, fixados em favor do DISTRITO FEDERAL, sejam compensados do crédito do Precatório a ser expedido em seu favor. Por fim, a credora que "o GDF não fez a mudança devida em seu padrão, que deveria ser padrão 25 dos quadros da Secretaria de Educação, mas permanece indevidamente no padrão 23". Manifestação do executado ao ID no 117636576, em que sustenta a impossibilidade de compensação de créditos e alega que o pedido da exequente de mudança de padrão é indevido, porquanto foi indeferido pela Sentença exequenda. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de compensação apresentado pela exequente, uma vez que os créditos apresentam titularidade diversa. Com efeito, o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na Decisão de ID no 114375128 serão revertidos em prol do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal, ao passo que o crédito da exequente é devido pelo Distrito Federal. Dessarte, o crédito a ser recebido no presente processo trata-se de verba de natureza privada, visto que será destinado aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, com repasse na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme previsão do artigo 7o da Lei no 5.369/2014, que dispõe sobre o Sistema Jurídico do Distrito Federal e dá outras providências. No que se refere às alegações acerca do não cumprimento de obrigação de fazer consistente em mudança de padrão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição do executado de ID no 117636576. Deve a credora esclarecer em que é embasado seu pedido, no ponto em questão. Intimada a exequente e vindo a sua manifestação ou decorrido o prazo assinalado com inércia, retornem os autos conclusos, com a devida certificação. Intimem-se.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, por ser contrária ao entendimento deste eg. Tribunal de Justiça. Defende que pode extinguir a dívida referente aos honorários advocatícios. Afirma que assim como os honorários advocatícios, o precatório também é verba de caráter alimentício e o pagamento antecipado desse valor irá desequilibrar sobremaneira o orçamento da Agravante. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a compensação dos honorários advocatícios dos valores a serem expedidos pelo sistemas de precatórios. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar a compensação dos honorários advocatícios dos valores a serem expedidos pelo sistema de precatórios. Preparo devidamente comprovado (Id. 33854617). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência, no entanto, exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, não vislumbro a probabilidade do direito à compensação de valores. Embora seja possível a compensação de valores devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, quando forem reciprocamente credores e devedores, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem, no caso em que há honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não pode ocorrer a compensação com crédito a ser recebido por meio de precatório, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, já que a verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do art. 85, § 19, do CPC e do art. 23 do Estatuto da Advocacia, enquanto a Agravante é credora do Distrito Federal. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR DIVERSOS. 1. A par da alegada inconstitucionalidade do art. 100, §9o, da CF e das disposições do art. 105 da ADCT, complementada, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Complementar 781/2008, a compensação dos honorários advocatícios com o precatório é indevida, porque não há equivalência entre credor e devedor, em desacordo com o que dispõe o referido instituto jurídico, descrito no art. 368 do CC. 2. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1161114, 07097456420188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em sede de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ declarou a possibilidade de recusa, pelo credor, de substituição da penhora por precatório de titularidade do devedor (REsp 1337790/PR). Logo, não estão preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de cinco dias. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora